Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIRCE BARROSO FRANÇA, contra r. decisão do MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, não conheceu da impugnação apresentada pela Agravante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros pertencentes à devedora, no valor indicado na execução. Em id. 22606728, o recurso foi conhecido em parte e o pedido de liminar recursal foi concedido, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 10.367,30, indicado em id. 22528774. Em id. 24968674 e em id. 25496466, as partes informam a perda do objeto, tendo sido solucionadas na origem as questões trazidas no agravado. Nessas condições, sobreveio a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator